Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-10.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Materialidade e autorias suficientemente demonstradas – Condenações mantidas.

Redução da pena-base – Quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda em um terço.

Segunda fase da dosimetria – Reincidência específica não possui desvalor tal a ensejar maior incremento da pena –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Materialidade e autorias suficientemente demonstradas – Condenações mantidas.

Redução da pena-base – Quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda em um terço.

Segunda fase da dosimetria – Reincidência específica não possui desvalor tal a ensejar maior incremento da pena – Majoração em um sexto.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reprimendas mantidas.

Substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos.

Regimes menos gravosos – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais dos agentes.

Afastamento ou redução da pena de multa – Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado – Reprimenda mantida.